Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do decurso do prazo de 90 dias de suspensão do processo concedido no despacho Id. 20445961, intimem-se os Apelantes para que se manifestem sobre o êxito na adesão ao acordo. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora